Tribunal: TJDFT
Processo: 0020627-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020627-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), EMBARGADO: EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN/DF em face de EDITE NAPUNUCENO DAS NEVES, ante Acórdão de ID 24769468 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de maio de 2021 14:15:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador